Tribunal: CARF
Processo: 19726.000976/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000976/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial e, na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso impetrado em face da Decisão de Notificação
no 17.402.4/0545/2004, fl. 3741/3750, que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte
contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 35.553.099-6, relativa
ao adicional à contribuição social para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000976/2013-58
Fl. 4169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000976/2013-58

destinado ao financiamento das aposentadorias especiais, em razão da empresa ter deixado de
comprovar o eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho e de controlar os riscos ocupacionais
existentes.
A citada NFLD consta de fl. 5 a 61 e o Relatório Fiscal está inserido nos autos às
fl. 76 a 105, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 04/1999 a 07/2003, no valor
total de R$ 5.775,699,31, consolidado em novembro de 2013, valor este integrado principal,
multa e juros.
A Decisão recorrida considerou o lançamento procedente, lastreada nas razões que
estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA FINS DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
São devidas contribuições adicionais para fins de aposentadoria especial, pela empresa
que expõe trabalhadores a agentes nocivos, conforme art. 57, § 7a, da Lei no 8.213/91.
A ausência do efetivo monitoramento de riscos ocupacionais implica na extensão da
cobrança do adicional para fins de aposentadoria especial à totalidade dos empregados
vinculados a setores da empresa suscetíveis à presença de agentes nocivos.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - AFERIÇÃO INDIRETA.
O lançamento fiscal de débito por arbitramento encontra respaldo legal no art 33, § 39,
da Lei 8.212/91, o qual define as hipóteses de sua ocorrência.
A não apresentação da documentação solicitada, relacionada com as contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, enseja o lançamento das importâncias reputadas
devidas pelo fisco, cabendo ao sujeito passivo, o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Ciente da Decisão de Notificação em 12 de fevereiro de 2005, conforme fl. 3753,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 3757 a 3772, em 16 de
março de 2005.
O citado recurso teve seu seguimento, inicialmente, comprometido por falta de
depósito recursal o que, após impetração de Mandado de Segurança, bem assim alteração
legislativa sobre a matéria, foi encaminhado e este Conselho para análise.
A peça recursal está estruturada nos seguintes tópicos:
- Nulidade da decisão recorrida, por esta ter implicado em evidente cerceamento
ao seu direito de defesa, seja por não ter analisado todos os argumentos técnicos apresentados,
seja por ter indeferido realização de perícia técnica;
- Nulidade da NFLD, por ter se valido de arbitramento quando deveria ter
determinado quais os salários de contribuição dos trabalhadores submetidos a condições
especiais;
- Inexistência das propaladas condições especiais de trabalho, do que resulta
um lançamento oriundo do despreparo de dois Auditores-Fiscais para tratar das questões
envolvidas;
- As alíquotas não apresentam clareza quanto a sua determinação e que a
cobrança da contribuição em questão só poderá ocorrer após edição de lei complementar sobre o
assunto;
- Juros de mora não poderiam ser calculados à taxa Selic
Fl. 4170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000976/2013-58

É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
O recurso é tempestivo e, portanto, passa-se à análise dos demais requisitos
necessários ao seu conhecimento.
Antes mesmo de iniciar a análise da peça recursal, salta aos olhos a inserção nos
autos de Sentença Judicial exarada em Ação Ordinária, que tramitou na 15a Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, fl. 4082 a 4092, formalizada pelo ora recorrente
objetivando a anulação da NFLD DEBCAD 35.553.099-6, bem assim da Decisão de Notificação
no 17.402.4/0545/2004.
Assim a Autoridade Judiciária resumiu as alegações do autor do pleito judicial:
DE MILLUS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, qualificada na inicia, ajuizou ação
de procedimento comum e rito ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a anulação
da Notificação de Lançamento de Débito Fiscal – NFLD DEBCAD 35.553.099-6 e a
decisão-notificação 17.402.4/0545/2004, declarando-se inexigíveis as quantias cobradas
ou, caso julgada improcedente a pretensão autoral, que seja mantida a antecipação de
tutela eventualmente deferida para que o INSS se abstenha de excluir a autora do PAES
em razão da NFLD discutida.
Sustenta a autora que sofreu lançamento através da NFLD DEBCAD 35.553.099-6 para
cobrança da contribuição previdenciária consistente em um adicional ao Seguro de
Acidentes do Trabalho – SAT, na forma do art. 57, §6o da Lei 8.213/91, com a redação
dada pela Lei 9.732/98, em razão de suposta exposição de seus empregados a condições
especiais de trabalho prejudiciais à saúde ou integridade física que ensejariam a
concessão de aposentadorias especiais; que tais condições especiais, segundo o fiscal,
seriam a exposição a ruídos, presença de amônia e de ácido acético nos setores de
bordados, confecções, produtos especiais, manutenção, nylon, meias e têxtil; que a
contribuição previdenciária é inconstitucional, uma vez que sua cobrança somente
poderá ocorrer após edição de lei complementar sobre o assunto, definindo as condições
nocivas que poderão ensejar a concessão de aposentadorias especiais; que a autuação foi
lavrada com base em presunções do fiscal a respeito das condições de trabalho nos
estabelecimentos da autora, sem amparo nos laudos técnicos apresentados (LTCAT);
que não foram discriminadas as condições nocivas de trabalho, dentre aqueles
especificadas no Anexo IV do Decreto 3.048/99 a que seus empregados teriam sido
submetidos no período do lançamento; que não foram discriminados os empregados, e
os respectivos valores de suas remunerações, que estariam submetidos a condições
nocivas de trabalho; que os empregados da autora, inclusive por força dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI não foram submetidos a ruídos acima de 80
decibéis nem a agentes químicos que pudessem ensejar a concessão de aposentadorias
especiais; que eventuais erros materiais nos LTCAT, PCMSO, PPRA não fundamentam
presunção de que estão presentes condições nocivas de trabalho; que houve
cerceamento de defesa da autora na NFLD em comento, pois não foram apreciados os
argumentos de defesa por ela apresentados e tampouco foi deferida perícia técnica e,
além disso o lançamento carece de fundamentação.
Da conclusão do Magistrado, merece destaque o seguinte excerto:
Do conjunto probatório acostado, depreende-se que a autora possui em seu quadro
funcional empregados laborando em condições especiais, prejudiciais à saúde ou
integridade física, capazes de gerar aposentadoria especial, fato gerador do adicional da
contribuição previdenciária sob análise.
Fl. 4171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000976/2013-58

Logo, constatado o acerto da ação fiscal do INSS, não tendo a parte autora logrado
desconstituir a presunção de legalidade que milita em favor do Fisco, mediante prova
em sentido contrário que demonstrasse efetivamente a não exposição de seus
empregados a agentes nocivos, não há que se cogitar na anulação da NFLD DEBCAD
35.553.099-6 sendo, portanto, exigíveis as quantias cobradas pelo INSS.
Ante o exposto, revogo a antecipação de tutela e JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
Após tais destaques, inconteste que, em sua essência, o recurso acaba
tangenciando temas submetidos ao judiciário. Assim, evidente a renúncia, pelo menos em parte,
à instância administrativa, conforme teor da Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Grifou-se.
Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre os mesmos argumentos, em razão da
supremacia da conclusão judicial sobre a administrativa.
Assim, embora não tenha sido juntada aos autos a inicial do pleito judicial, a partir
da qual se poderia afirmar integralmente o seu objeto, o relato dos argumentos do autor na
própria sentença, cotejando-o com a peça recursal, deixa este Conselheiro convicto de que
apenas não se pode afirmar que foi submetida ao Judiciário a questão da incidência de juros pela
taxa Selic, o que poderia ensejar a conversão do presente julgamento em diligência para tal
verificação, sendo certo que se operou a renúncia à instância administrativa quanto aos demais
argumentos.
Ainda assim, a questão da Selic é tema sobre a qual o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, por economia processual, entendo por não conhecer do Recurso
quanto aos temas Nulidade da decisão recorrida, Nulidade da NFLD, Inexistência das
propaladas condições especiais de trabalho e das alíquotas, em razão da renúncia à instância
administrativa decorrente da concomitância das instâncias administrativa e judicial.
Quanto ao tema juros de mora, conheço do recurso voluntário para, negar-lhe
provimento.
Por fim, fica a ressalva de que deve a unidade responsável pela administração do
tributo dar o andamento devido ao presente, sempre observando o provimento judicial obtido,
ainda que provisoriamente, na lide que ainda tramita já Justiça Federal, já em sede de 2a
Instância.
Conclusão:
Fl. 4172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000976/2013-58

Por todo o exposto, considerando as razões e fundamentos legais acima descritos,
voto conhecer em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias
administrativa e judicial e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 4173
DF CARF MF
Documento nato-digital